Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça.
3. Há razão para conceder gratuidade de justiça ao agravante, pois os documentos carreados aos autos comprovam que percebe rendimentos líquidos mensais de R$ 1.500,00.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.